Tribunal: TJBA
Processo: 8035612-37.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-10
Data de publicação: 2026-07-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8035612-37.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: ANA SILVA BENTO e outros Advogado(s): LEILANE CARDOSO CHAVES ANDRADE IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DOS CRIMES CONTRA CRIANÇA E O ADOLESCENTE DA COMARCA DE SALVADOR-BA Advogado(s): EMENTA DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INDEFERIMENTO DE RESPOSTA À ACUSAÇÃO SUBSTITUTIVA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA SUPERVENIENTE. TRÂNSITO EM JULGADO EM AUDIÊNCIA. PERDA DO OBJETO. WRIT PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente denunciado pela suposta prática do crime previsto no artigo 129, parágrafo 9º, do Código Penal, impugnando a decisão interlocutória que determinou o desentranhamento de resposta à acusação substitutiva apresentada por defensora constituída, sob o fundamento de preclusão consumativa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a prolação de sentença absolutória de mérito superveniente, com o consequente trânsito em julgado e arquivamento da ação penal originária, acarreta a perda do objeto da impetração e a consequente prejudicialidade do habeas corpus. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A superveniência de sentença de mérito esvazia o objeto do habeas corpus que impugna incidentes ou decisões interlocutórias proferidas no curso da instrução criminal. 4. O juízo de primeiro grau proferiu sentença absolutória oral em audiência de instrução e julgamento realizada em 28 de maio de 2026, julgando improcedente a denúncia para absolver a paciente com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. 5. O trânsito em julgado da sentença absolutória ocorreu na própria audiência, diante da renúncia expressa e unânime das partes ao prazo recursal, com a subsequente determinação de arquivamento definitivo dos autos. 6. A satisfação integral da pretensão defensiva pela absolvição em primeiro grau faz cessar qualquer interesse processual no julgamento do writ, impondo-se a declaração de prejudicialidade da ordem por perda superveniente de objeto, nos termos do artigo 659 do Código de Processo Penal. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Habeas corpus julgado prejudicado. Tese de julgamento: 1. A superveniência de sentença absolutória de mérito com trânsito em julgado acarreta a perda do objeto de habeas corpus impetrado contra decisões interlocutórias proferidas no curso da instrução criminal, restando prejudicada a ordem pela perda do interesse de agir. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 386, VII, e 659. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8035612-37.2026.8.05.0000 impetrado pela advogada LEILANE CARDOSO CHAVES ANDRADE (OAB/BA 17.488) em favor de ANA SILVA BENTO. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e julgar prejudicada a ordem de Habeas Corpus impetrada, nos termos do voto condutor.